Tribunal: TJES
Processo: 5001427-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001427-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ADEMIR BRONHOLI PANETO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 5555153) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória
proposta por
Ademir Bronholi Paneto
(nº
5001793-45.2020.8.08.0047
), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário do agravado, em relação ao débito que ora se discute, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 1073528), o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
inexiste verossimilhança nas alegações autorais capaz de autorizar a concessão da tutela de urgência;
ii)
a suspensão do pagamento mínimo das faturas do cartão de crédito pode causar graves prejuízos ao próprio consumidor, ante a acumulação dos encargos em caso de improcedência da demanda;
iii)
as partes litigantes celebraram, em 24/10/2018, 02 (dois) contratos de cartão de crédito consignado (nº 9130260 e nº 9169611), cuja forma de pagamento ocorre através de desconto no benefício previdenciário recebido pelo aposentado, ora agravado, mediante consignação mensal a favor do recorrente, a título de pagamento mínimo das faturas;
iv)
nos meses de utilização do plástico ou de existência de saldo devedor em aberto, foi pactuado que haveria desconto na folha de pagamento do agravado no valor mínimo estampado na fatura, competindo ao recorrido realizar o pagamento complementar, abatendo o restante da dívida;
v)
no momento da assinatura dos contratos, foram colhidos documentos pessoais do agravado, indicando as mesmas qualificações enumeradas na petição inicial;
vi)
a assinatura constante nos contratos é extremamente parecida com a aposta nos documentos pessoais do agravado;
vii)
o recorrido utilizou o plástico para solicitação de saque no cartão, sendo o valor creditado em sua conta-corrente, revelando-se justa e válida a cobrança efetuada mediante desconto no seu beneficiário previdenciário;
viii)
a multa diária arbitrada no caso de eventual não cumprimento da decisão agravada deve ter sua periodicidade alterada, eis que se encontra em franco descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida, deixando de observar a norma constante no art. 537 do CPC/2015;
ix)
os descontos referentes ao contrato ocorrem mensalmente, assim não faz sentido a aplicação de multa na forma diária, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a determinação constante na decisão agravada, que impede a realização dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, tenha a sua eficácia cessada ou, subsidiariamente, a periodicidade das astreintes seja modificada, pretendendo, ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Em sede de cognição sumária (ID 1089693), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal e, com isso estabelecer que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em que pese tenha sido devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento,
com observância à prioridade
estabelecida pelo art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que o agravado é
pessoa idosa
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES (ID 5555153) que, nos autos da
ação
declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenizatória
proposta por
Ademir Bronholi Paneto
(nº
5001793-45.2020.8.08.0047
), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante promova a suspensão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dos descontos no benefício previdenciário do agravado, em relação ao débito que ora se discute, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Depreende-se dos autos que o agravado ajuizou ação ordinária na instância primeva na qual relata que é beneficiário de pensão por morte e aposentadoria por invalidez junto ao INSS, no valor de 01 (um) salário-mínimo cada, e que estava estranhando que nunca receberia seu benefício previdenciário na quantia que efetivamente teria direito. Diante disso, sua nora consultou o portal “Meu INSS” e constatou que todos os meses seu benefício previdenciário recebia 02 (duas) rubricas de descontos referentes a empréstimos consignados, cujas contratações o recorrido desconheceria.

Nesse contexto, o agravado narra que realizou contato junto ao INSS para impugnar os inúmeros descontos, mas a informação recebida foi de que as cobranças são referentes a contratações de empréstimos efetuadas pelo beneficiário e, que por essa razão, a cessação dos descontos só pode ser promovida a requerimento da financeira credora ou por determinação judicial. A autarquia previdenciária nacional ainda informou que os 02 (dois) descontos
têm como credora o banco agravante e são denominados “
Empréstimo sobre a RMC
”, um no valor de
R$ 45,76 (quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

e outro no valor de
R$ 44,27 (quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

Como afirma não ter contratado nenhum cartão de crédito ou empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrente, o agravado ajuizou a demanda originária com o objetivo de, em sede de tutela de urgência, suspender os descontos que estavam sendo realizados no seu benefício previdenciário, tendo este pleito sido deferido pel
a
julgador
a
monocrátic
a
, sob o fundamento que o recorrido é pessoa idosa e estaria suportando descontos em seu benefício previdenciário referentes a utilização de cartões de crédito que nunca solicitou, sendo prudente suspender a cobrança até o encerramento do feito diante do impacto na receita módica do agravado, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo banco requerido, no qual alega, em resumo, que o recorrido teria efetuado as contratações que originaram os descontos.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal e, com isso estabelecer que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Na condição de instituição financeira, dentre os serviços ofertados pela agravante aos aposentados e pensionistas do INSS, encontra-se a disponibilização de cartões de crédito, cuja forma de quitação do valor mínimo das faturas ocorre por meio de descontos a serem efetuados mensalmente no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista, competindo a este o pagamento complementar do restante da dívida, o que possibilita a fixação de taxas de juros inferiores a outras formas de mútuo, em virtude da redução do risco do inadimplemento da obrigação por parte do tomador do empréstimo.

Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da contratação equivocada de “cartão de crédito consignado”, do qual resulte descontos indevidos no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista do INSS.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Partindo dessas premissas, em que pese a instituição bancária agravante tenha comprovado que celebrou, no mesmo dia 24/10/208, 02 (dois) contratos de cartão de crédito consignado junto a pessoa que utilizou diversos documentos pessoais do agravado (ID’s 6206432 e 6206433), o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica entre as partes litigantes que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido (ID’s 5508301, 5508354 e 5508356),
revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária
em que se encontra a demanda originária
, verossímil a alegação do agravado no sentido de que
nunca teria entabulado nenhum desses negócios jurídicos
, especialmente diante da circunstância de terem sido adquiridos 02 (dois) cartões de crédito consignado em seu nome na mesma data e obtido, dias depois, a liberação da mesma quantia de R$ 1,220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos) [ID’s 6206429, 6206430, 6206434 e 6206435].

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos originários pelo banco recorrente evidenciam que uma pessoa, munida de vários documentos pessoais do agravado, firmou, no dia 24/10/2018, 02 (dois) contratos de cartão de crédito consignado junto ao agravante, sendo que, nos dias 22 e 29 de outubro de 2018, cada um dos referidos cartões foi utilizado para realizar o saque da mesma quantia de R$ 1,220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), que foi debitada em conta-corrente da Caixa Econômica Federal supostamente aberta em nome do recorrido. Diante destes saques, o banco agravante passou a realizar os descontos aqui contestados no benefício previdenciário do agravado no montante mínimo da fatura mensal dos cartões de crédito contratados.

Tendo o autor negado expressamente a contratação dos 02 (dois) cartões de crédito consignado e asseverado desconhecer qualquer tipo de relação junto ao banco demandado, tese esta que encontra indícios a amparar a sua veracidade, prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que seja demonstrado se os instrumentos contratuais juntados ao feito originário pela instituição financeira agravante foram, de fato, assinados pelo agravado, visto que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, ainda que de pequena monta, comprometem a sua subsistência, considerando ser a sua renda formada exclusivamente pelos 02 (dois) salários-mínimos que percebe mensalmente do INSS.

Por se tratar a assinatura constante nos documentos pessoais do agravado de fácil reprodução, não há como permitir a manutenção dos descontos no seu benefício previdenciário simplesmente com base na alegação de que as assinaturas apostas nos contratos de cartão de crédito consignado entabulado junto ao banco agravante são parecidas com aquelas, devendo ser a questão melhor esclarecida durante a instrução processual.

É importante enfatizar que o agravado não está questionando na demanda originária a eventual abusividade da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado, mas, sim, a inexistência do negócio jurídico em relação a ele, na medida em que jamais teria firmado qualquer contrato junto ao banco agravante. Desse modo, a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário se revela correto e prudente, ao menos até que a instrução processual possa revelar se os mencionados negócios jurídicos foram realmente fruto de uma fraude, considerando a rotineira atuação de estelionatários que têm aplicado golpes se valendo de documentos pessoais de terceiros, especialmente idosos, por intermédio da fraca vigilância das instituições financeiras.

Com efeito, a medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. Indubitavelmente, é bem superior ao recorrido o risco de dano irreparável caso a tutela de urgência não seja preservada, já que veria o seu módico benefício previdenciário ser reduzido, prejudicando a sua subsistência, ao passo que a instituição financeira apenas está deixando de receber pequena quantia mensal – aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) – que certamente não interfere no desenvolvimento de sua atividade, levando-se em conta o seu abastecido porte econômico.

Vale ressaltar, neste ponto, que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, o que, em princípio, pode ensejar a progressão gradual da dívida em caso de inércia do consumidor. Esse quadro se agrava em casos como o presente, em que o autor, aqui agravado, alega não ter contratado qualquer tipo de cartão de crédito vinculado ao seu benefício, nunca o havendo sequer recebido.

Outro registro importante é que, mesmo que averiguado ao longo da instrução processual que há um pacto legítimo a subsidiar a cobrança, não haveria obstáculos para a retomada, pela instituição financeira, dos descontos das parcelas contratadas devidamente corrigidas, circunstância que afasta o risco da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC/2015), principalmente considerando a consignação do pagamento do valor mínimo da fatura dos cartões de crédito diretamente em no benefício previdenciário do agravado.

Portanto, não constato a presença de fundamentos aptos a afastar a determinação judicial para que o banco agravante cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Em relação à multa diária cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário do agravado, sendo o valor das astreintes compatível com a obrigação e o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Contudo,
constato
a desarrazoabilidade d
as
astreintes
estabelecidas na decisão agravada
em relação à
sua periodicidade,
eis que, nos termos em que definida pela juízo
a quo
,
se
encontra in
compatível com a obrigação a ser cumprida
.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada. Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
. Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido. A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A meu ver, esta nova periodicidade estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso, para, ratificando a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
lhe
dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão que concedeu a tutela de urgência unicamente para estabelecer que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ORIUNDO DE SUPOSTO CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDIDA PRUDENTE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
ASTREINTES
. REVISÃO DA PERIODICIDADE. COMPATIBILIDADE COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL QUESTIONADA. REFORMA EM PARTE DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da contratação equivocada de “cartão de crédito consignado”, do qual resulte descontos indevidos no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista do INSS, em consonância com o teor da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

2)
Em que pese a instituição bancária agravante tenha comprovado que celebrou, no mesmo dia 24/10/208, 02 (dois) contratos de cartão de crédito consignado junto a pessoa que utilizou diversos documentos pessoais do agravado, o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica entre as partes litigantes que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrido, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, verossímil a alegação do agravado no sentido de que nunca teria entabulado nenhum desses negócios jurídicos, especialmente diante da circunstância de terem sido adquiridos 02 (dois) cartões de crédito consignado em seu nome na mesma data e obtido, dias depois, a liberação da mesma quantia de R$ 1,220,75 (um mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos).

3
)
A suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário se revela correto e prudente, ao menos até que a instrução processual possa revelar se os mencionados negócios jurídicos foram realmente fruto de uma fraude, considerando a rotineira atuação de estelionatários que têm aplicado golpes se valendo de documentos pessoais de terceiros, especialmente idosos, por intermédio da fraca vigilância das instituições financeiras.

4
)
A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado ao autor, parte notadamente hipossuficiente da relação. Indubitavelmente, é bem superior ao recorrido o risco de dano irreparável caso a tutela de urgência não seja preservada, já que veria o seu módico benefício previdenciário ser reduzido, prejudicando a sua subsistência, ao passo que a instituição financeira apenas está deixando de receber pequena quantia mensal – aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) – que certamente não interfere no desenvolvimento de sua atividade, levando-se em conta o seu abastecido porte econômico.

5
)
Em relação à multa diária cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

6
)
Ao estabelecer a multa coercitiva, deve o juízo observar a sua compatibilidade com a obrigação fixada (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

7
)
No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada. Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado, deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento. Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido. A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

8
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.